Tribunal: STF
Processo: Rcl 91835
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE Nº 1.304.964-RG/SP (TEMA RG Nº 1.154).  ESTRITA ADERÊNCIA. AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pela Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu, contra decisão proferida pela Seção Judiciária do Paraná, no Processo nº 5001819-38.2020.4.04.7015, por meio da qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 1.304.964-RG/SP, Tema nº 1.154 do ementário da Repercussão Geral. 
 
2. A parte reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação ajuizada pelo ora beneficiário, Allan Fernando Alves Fonseca, objetivando a nulidade de ato administrativo, pelo qual foi determinado o cancelamento do registro do seu diploma, bem como indenização por danos morais e materiais que ele teria experimentado.
 
3. Registra que, por meio de um Protocolo de Compromisso firmado entre a ora reclamante e o Ministério da Educação, com a interveniência do Ministério Público Federal, ficou determinado o cancelamento do registro do diploma da parte autora, ora beneficiária, em razão das irregularidades na graduação por ela cursada, na Faculdade de Ciências de Wenceslau Braz (Facibra). 
 
4. Noticia que o Juízo de Primeira Instância julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar a Associação e a Facibra ao pagamento em favor do beneficiário. Relata que interpôs recurso inominado, o qual teve seu provimento negado.
 
5. Diz que, posteriormente, foram opostos embargos de declaração, não acolhidos pelo Juízo. Informa que interpôs recurso extraordinário, cuja admissão foi negada. Menciona acerca da interposição de agravo interno e a oposição dos respectivos embargos de declaração, cujos provimentos também foram negados.
 
 6. Frisa que todo o procedimento realizado pela ora reclamante, inclusive o cancelamento do registro do diploma foi por determinação do Ministério da Educação (MEC). Realça que a autoridade reclamada entendeu por negar seguimento ao recuso extraordinário sob o fundamento de que esta Corte Suprema firmou entendimento no sentido de inexistência de repercussão geral em processos em que se discuta a demora ou negativa de entrega de diploma ou certificado de conclusão de curso e que, no presente caso, deve ser aplicado o Tema RG nº 1.076 e não o Tema RG nº  1.154.
 
7. Sustenta, em síntese, que o Juízo reclamado não observou o que decidido por este Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.304.964-RG/SP, Tema nº 1.154 do ementário da Repercussão Geral.
 
8. Requer a concessão de medida liminar para determinar o sobrestamento da ação de origem e de todos os atos a ela relacionados, até resolução final da presente reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido para o fim de determinar que os autos do processo sejam remetidos a esta Corte Suprema, para julgamento meritório do recurso extraordinário interposto. Alternativamente, pleiteia seja a presente ação julgada com base no art. 932, inc. V, al. “b”, do CPC, para dar provimento ao recurso extraordinário e consequentemente declarar a competência absoluta da justiça federal comum.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
11. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
12. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
13. In casu, o Juízo da 1ª Vara Federal de Apucarana reconheceu a competência da Justiça Federal para julgar o feito de origem, nos seguintes termos (e-doc. 5, p. 2; grifos e destaques do original):
 
“(...). A) Legitimidade passiva da UNIÃO e competência da Justiça Federal 
O Supremo Tribunal Federal, em 25.06.2021, reconheceu a existência de repercussão geral no Leading Case RE nº 1304964 e julgou o mérito do respectivo Tema n. 1154, reafirmando a jurisprudência dominante sobre a matéria, conforme revela o voto proferido no RE nº 1304964: 
Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.
Por sua vez, o entendimento consagrado pelo STJ (Tema 584) é um pouco mais específico: 
Em se tratando de demanda em que se discute a ausência/obstáculo de credenciamento da instituição de ensino superior pelo Ministério da Educação como condição de expedição de diploma aos estudantes, é inegável a presença de interesse jurídico da União, razão pela qual deve a competência ser atribuída à Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal de 1988. 
De toda forma, a posição adotada pelo STF, como visto acima, não dá margens a ressalvas. Se a demanda versar sobre a expedição de diploma, ainda que não se discuta a ausência/obstáculo de credenciamento da instituição de ensino superior pelo Ministério da Educação, haverá interesse da União em participar do feito e a competência, por conseguinte, será da Justiça Federal. 
Por isso, mantenho a União como parte ré e firmo a competência da Justiça Federal para processar e julgar esta ação. (...).”
 
14. Ao negar o provimento do recurso inominado interposto pela parte ora reclamante, a Seção Judiciária do Paraná assim se manifestou (e-doc. 7, p. 3-4; grifos e destaques do original):
 
“(...) Competência dos Juizados Especiais Federais 
A questão foi suficientemente enfrentada pelo Juízo a quo, a cujos fundamentos me reporto (evento 102, SENT1):
(...)
Especificamente em relação à alegada incompetência dos Juizados Especiais Federais em razão de suposta pretensão de anulação ou cancelamento de ato administrativo federal (artigo 3º, § 1º, inciso III, da Lei 10.259/01), a sentença foi complementada em sede de embargos (evento 126, SENT1): 
(...) 
No entanto, muito embora não se incluam na competência dos Juizados Especiais Federais ações que busquem a anulação ou cancelamento de ato administrativo federal (artigo 3º, § 1º, inciso III, da Lei 10.259/01), não é disso que se tratam os autos. Não há pretensão de anulação de qualquer ato administrativo, mas a busca de concessão de obrigação de fazer, consistente em ordem de expedição de diploma, bem como provimento jurisdicional condenatório à indenização por danos morais e danos materiais. 
De fato, é evidente que a pretensão da parte autora diz respeito à reparação dos danos causados pela recusa à validação do diploma, cuidando-se a anulação de atos administrativos consequência meramente reflexa. (...)”
 
 15. Com a negativa de provimento do recurso inominado, a parte opôs embargos de declaração, os quais não foram acolhidos (e-doc. 9). Inconformada, a ora reclamante interpôs recurso extraordinário, que teve seu seguimento negado, conforme os trechos abaixo transcritos (e-doc. 11; grifos e destaques do original):
 
“(...). Recurso Extraordinário 
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido por Turma Recursal dessa Seção Judiciária, em que se discute o pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão do cancelamento da expedição de diploma de conclusão de curso, conforme fundamentação. 
É inviável o seguimento do recurso, pois a controvérsia refere-se ao âmbito infraconstitucional, sendo a violação alegada, caso existente, reflexa ou indireta: 
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CURSO SUPERIOR SEMIPRESENCIAL REALIZADO PELA FACULDADE VIZIVALI. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 1227622 AgR, Relator: Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 06/12/2019, publicado em 19/12/2019). 
Ademais, ao examinar matéria semelhante ao objeto do recurso, em regime de repercussão geral, no RE 1187342 - Tema 1076 STF - Responsabilidade civil da União, do Estado do Paraná e da Fundação Faculdade Vizinhança Vale do Iguaçu (VIZIVALI) por danos decorrentes de demora ou negativa de entrega de diplomas ou certificados de conclusão de cursos superiores ministrados pela entidade de ensino no âmbito de programa estadual de capacitação docente, com trânsito em julgado em 04/04/2020, a Suprema Corte assim se manifestou: 
Recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Responsabilidade civil. Educação. Modalidade de ensino. Programa estadual de capacitação docente. Demora ou negativa de entrega de diploma ou certificado de conclusão de curso. Indenização por danos materiais e morais. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à responsabilização civil da União, do Estado do Paraná e da Fundação Faculdade Vizinhança Vale do Iguaçu (VIZIVALI) pela demora ou negativa de entrega de diplomas ou certificados de conclusão de curso superior ministrado por entidade privada de ensino no âmbito de programa estadual de capacitação docente(RE 1187342 RG, Relator: Min. Dias Tof oli, julgado em 13/02/2020, publicado em 10/03/2020 ). 
Tese firmada: 
É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à responsabilização, em esfera cível, da União, do Estado do Paraná e da Fundação Faculdade Vizinhança Vale do Iguaçu (VIZIVALI) pela demora ou negativa de entrega de diplomas ou certificados de conclusão de curso superior ministrado por entidade privada de ensino no âmbito de programa estadual de capacitação docente. 
Considerando que no julgado paradigma o STF entendeu pela inexistência de repercussão geral à discussão referente à demora ou negativa de entrega de diploma ou certificado de conclusão de curso, nos termos do artigo 1.030, I, 'a' do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário. (...)”
 
16. Posteriormente, a parte apresentou agravo interno, cuja negativa de provimento foi assim fundamentada (e-doc. 13; grifos e destaques do original):
 
“(...). 2. Razões de voto 
O Gabinete de Admissibilidade negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela parte agravante, por entender que o acórdão proferido por esta Turma Recursal está em consonância com o entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1076 (RE 1187342)(221.1):
(...).
Quanto à alegação de incompetência dos Juizados Especiais Federais, verifico que o Tema 1154 do STF, invocado pela agravante, diz respeito unicamente à necessidade de participação da União na lide e, consequentemente, a competência da Justiça Federal, não havendo nenhuma manifestação a respeito da possibilidade de adoção do rito sumaríssimo dos Juizados Especiais, cujo enquadramento se dá nos termos das vedações da Lei 10.259/01, o que também evidencia a natureza infraconstitucional da controvérsia. 
A ratio decidendi do Tema 1076 do STF, por sua vez, é aplicável a todos os casos similares, não apenas aqueles envolvendo a Fundação Faculdade Vizinhança Vale do Iguaçu (VIZIVALI). A Suprema Corte assentou que é de índole infraconstitucional a controvérsia referente à responsabilização pela demora ou negativa de entrega de diplomas ou certificados de conclusão de curso superior ministrado por entidade privada de ensino no âmbito de programa estadual de capacitação docente.
O fato de a demora ou negativa na entrega de diplomas decorrer de um ato administrativo federal de cancelamento de registro de validade de determinados certificados, por irregularidades no curso, não modifica a natureza central da controvérsia, que continua sendo a reparação pelos danos decorrentes da não entrega do diploma. 
Nos termos do art. 14, III, "a," da Resolução nº 586/CJF, de 30/09/2019 (Regimento Interno da Turma Nacional de Uniformização), o magistrado responsável pelo exame preliminar de admissibilidade deverá negar seguimento a pedido de uniformização de interpretação de lei federal interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento consolidado em regime de repercussão geral ou de acordo com o rito dos recursos extraordinários e especiais repetitivos pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça. 
Conforme o art. 12, VII, "c", da Resolução 512/2025/TRF4 - Regimento das Turmas Recursais e da Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais da 4ª Região -, "Ao(à) juiz(íza) federal responsável pelo juízo preliminar de admissibilidade recursal incumbe (...) VII – negar seguimento a: (...) (c) recurso que for contrário a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos ou em pedido de uniformização de interpretação de lei dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, a acórdão da Turma Nacional de Uniformização ou da Turma Regional de Uniformização da 4ª Região em julgamento de representativo de controvérsia".
3. Decisão 
Nego provimento ao agravo interno e mantenho a decisão do Gabinete de Admissibilidade que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto nos autos. 
4. Dispositivo 
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO. (...)”
 
17. Na hipótese sob análise, alega-se que na decisão reclamada teria sido inobservada a decisão proferida no Recurso Extraordinário nº 1.304.964-RG/SP, Tema nº 1.154 do ementário da Repercussão Geral, acerca da competência da Justiça Federal para processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino. Eis a ementa do paradigma:
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. CONTROVÉRSIA RELATIVA À EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.”
(RE nº 1.304.964-RG/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 24/06/2021, p. 20/08/2021).
 
18. No referido julgamento do Tema RG nº 1.154, o Tribunal Pleno desta Corte Suprema fixou a seguinte tese:
 
“Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.” (grifos acrescidos).
 
19. Como se vê, o paradigma trata da competência da Justiça Federal para julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior, ainda que seja caso de indenização por dano.
 
20. Observo que o feito de origem foi julgado na esfera federal, especificamente pela Seção Judiciária do Paraná, que não reconheceu obrigação da União pelos fatos, convertendo a situação em indenização. A parte reclamante, contudo, busca, nesta reclamação, o reconhecimento de sua tese no sentido de que o feito não deveria ter sido julgado pela Justiça Federal.
 
21. Para fins de cotejo, rememoro alguns trechos do voto condutor do recurso inominado:
 
“Especificamente em relação à alegada incompetência dos Juizados Especiais Federais em razão de suposta pretensão de anulação ou cancelamento de ato administrativo federal (artigo 3º, § 1º, inciso III, da Lei 10.259/01), a sentença foi complementada em sede de embargos (evento 126, SENT1): 
(...) 
No entanto, muito embora não se incluam na competência dos Juizados Especiais Federais ações que busquem a anulação ou cancelamento de ato administrativo federal (artigo 3º, § 1º, inciso III, da Lei 10.259/01), não é disso que se tratam os autos. Não há pretensão de anulação de qualquer ato administrativo, mas a busca de concessão de obrigação de fazer, consistente em ordem de expedição de diploma, bem como provimento jurisdicional condenatório à indenização por danos morais e danos materiais. 
(...).
As razões de recurso não afastam os fundamentos bem lançados na sentença recorrida, razão pela qual o decisum deve ser mantido por sua própria fundamentação, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais Federais:
(...).
No caso, constatada a irregularidade do curso frequentado pela parte autora, tem ela direito à indenização pelos danos sofridos, os quais devem ser arcados exclusivamente pela FACIBRA (CENEBRA) e pela entidade que registrou o diploma, UNIG, cujas condutas de ofertar curso irregular, não autorizado pelo MEC, foi determinante para causar os danos em debate.
Aliás, não se deve olvidar, ainda, que foi a Instituição de ensino, bem como a entidade que a mantém, quem, mediante a conduta ilícita acima referida, obteve lucros resultantes das mensalidades desembolsadas pela parte autora.
Quanto à entidade de registrou o diploma sem o devido controle da validade do curso, por certo que também deve arcar com as despesas decorrentes das indenizações impostas à entidade mantida, aplicando-se ao caso o art. 28, §2º do Código de Defesa do Consumidor.
Por outro lado, a União em nada contribuiu para os danos alegados pela parte autora, na medida em que, como visto, cabia à FACIBRA requerer autorização prévia do MEC ao oferecer ao público o programa de capacitação cursado pelo aluno.
Por essa razão, o ente público não deve ser responsabilizado pelos prejuízos sofridos pela parte autora. (...)”
 
22. Nesse contexto, constato não haver estrita aderência entre a decisão reclamada e o julgado paradigma. Sobre a necessária relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como contrariado, confiram-se os seguintes julgados:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS TEMAS 383-RG E 725-RG E À ADPF 324. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Processo na origem que não discute a legalidade da terceirização de serviços, afastando-se dos paradigmas invocados (Temas 383-RG e 725-RG; ADPF 324). 
2. Não houve afirmação de ilicitude da terceirização, ou esvaziamento de seu objeto econômico, mas o reconhecimento de que a atividade econômica da empresa prestadora de serviços se enquadra nas atividades previstas nos arts. 7º, 8º e 9º do Decreto 1.232/1962. Categoria diferenciada de trabalhadores vinculados ao Sindicato Nacional dos Aeroviários e ao Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias, com as respectivas consequências no âmbito de normas coletivas de trabalho. 
3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 57.760-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/03/2023, p. 03/04/2023; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43. Necessidade de exaurimento das vias administrativas. Lei 11.417/2006. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl 48.580-AgR/SP, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/03/2022, p. 22/03/2022).
 
“RECLAMAÇÃO. ADVOGADO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. ADI 2.652 e ADI 6.053. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1.A ausência de aderência estrita entre a matéria discutida no ato judicial impugnado e aquela analisada por este Tribunal nos processos paradigmas invocados torna inadmissível a reclamação constitucional.
2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 48.815-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. ADI nº 1.842/RJ. Instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico. Decisão reclamada proferida nos autos de agravo de instrumento transitada em julgado. Incidência da Súmula nº 734/STF. Ausência de identidade entre o paradigma e a decisão proferida nos autos de interdito proibitório, a qual não debate a questão da instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico, ou, ainda, a autonomia municipal, não fazendo qualquer determinação acerca da transferência de titularidade dos serviços de saneamento básico. Reclamação constitucional usada como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido.
1. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF).
2.A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.
3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”
(Rcl nº 53.982-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).
 
23. Ressalto que não se está aqui a avalizar a correção (ou incorreção) da decisão reclamada. Relembro que a reclamação constitucional constitui via processual estreita, a demandar estrita aderência entre o ato impugnado e, no caso, a decisão vinculante exarada na ADPF paradigma. Sem a demonstração cabal de que houve violação ou má aplicação do enunciado, inviável o uso do instituto, o que não prejudica a sindicância do ato impugnado pelas vias próprias.
 
24. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022grifos acrescidos).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).
	
25. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.
 

Publique-se.

Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator